Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-67.2025.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001779-67.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE CAMPOS CURADO - CPF: 695.585.151-91 (IMPETRANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE -MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL (
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
). SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTO. MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por caracterizar sucedâneo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória passível de impugnação por meio próprio no sistema dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se o agravo interno que apenas reedita fundamentos anteriormente rejeitados viola o princípio da dialeticidade e enseja aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial, especialmente quando há meio processual adequado, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. A utilização do mandado de segurança contra decisão interlocutória no sistema dos Juizados Especiais viola o princípio da unirrecorribilidade, sendo admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas de ilegalidade teratológica ou abuso de poder, não demonstradas no caso. A existência de instrumento próprio, como a correição parcial, afasta a caracterização de direito líquido e certo a justificar o manejo do mandado de segurança. O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo no art. 932 do CPC e normas regimentais, quando a matéria está pacificada na jurisprudência. O agravo interno que apenas reproduz os fundamentos do mandado de segurança anteriormente rejeitado não impugna especificamente a decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:
1. O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio. 2. A utilização do mandado de segurança no sistema dos Juizados Especiais é excepcional e depende da demonstração de ilegalidade teratológica ou abuso de poder. 3. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade. 4. É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II; CPC, art. 932 e art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 650293/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/04/2012; STF, Súmula 267; STJ, AgInt no REsp 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/02/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 31/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/02/2025; TJMT, TRU, MS no 1018862-53.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09
c.c.
art. 6o, “e” do RI-TR/TJMT (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
).

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 332422889 – MS no
1001779-67.2025.8.11.9005
), que não conheceu do MS.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso,
o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem
c
abimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
)
.

- Da situação fática.

Conforme anotado na decisão monocrática recorrida, incabível o Mandado de Segurança, como sucedâneo recursal ordinário.

“...

- do cabimento.

É correto concluir que o Mandado de Segurança, remédio à garantia do direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data (inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016/09), não pode servir de instrumento recursal secundário (sucedâneo de recurso – art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009), a revisar decisão interlocutória no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. (STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012) e (TJMT – TRU – MS n o 1018862-53.2022.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 3/10/2023 – DJe 4/10/2023).

Nesse sentido

“...

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...” (CF).

“...

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

...

Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...” (Lei no 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança).

“Súmula no 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

- da excepcionalidade.

No caso, não se confunde a possibilidade Mandado de Segurança (Súmula 376/STJ e Enunciado 62/FONAJE) como sucedâneo recursal ordinário, sendo medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) ou a ocorrência de abuso de direito.

“Súmula 376/STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

“Enunciado 62/FONAJE: Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.”

A conclusão tem fundamento no fato de que o sistema dos Juizados Especiais, calcado no princípio da unirrecorribilidade, não admite o recurso de “agravo de instrumento” na Lei 9.099/95 e o limita, na Lei 12.153/09 (decisões que deferem/indeferem medida de urgência), revelando a incoerência em admitir o Mandado de Segurança como substituto recursal ordinário.

- da existência de recurso cabível.

De plano, inexiste demonstração de “direito líquido e certo” ou “abuso de direito” praticado pelo juízo de origem, sendo que, se for o caso de inversão tumultuária, o recurso cabível seria a correição parcial nos termos do art. 36 do COJE/MT.

No caso, cabível a “correição parcial”, instrumento processual adequado à apreciação de eventual inversão tumultuária dos atos processuais. Precedentes. (TJMT – TP – MS no 0138241-59.2009.8.11.0000 – rel. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO – j. 10/6/2010 - DJE 13/9/2010); (TJMT – TRU – CP no 10007002920208119005 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 21/1/2021 - DJe 21/1/2021) e (TJMT – CCDPbR – MS no 1001019-07.2024.8.11.0000- rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 25/1/2024 - DJe 25/1/2024).

Nesse sentido:

“...

Art. 36. Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.

§ 1.o A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos 25 e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2.o O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3.o O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial. ...”
(COJE - Código de Organização Judiciária - Lei n.o 4.964/85).

“...

Art. 43 - Ao Corregedor-Geral, além de suas funções administrativas, compete:

...

XV - Proceder:

...

b) disciplinarmente e sem prejuízo do andamento do feito, a requeri­mento dos interessados, ou de representante do Ministério Público, as cor­reições parciais nos próprios autos, a fim de emendar erros ou abusos que importem em tumultos dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, quando para o caso não haja recurso. ...”
(Regimento Interno TJMT – 34a Ed)
.

“...

Art. 117. Aplica-se, subsidiariamente a este Regimento, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde que não conflite com os princípios dos Juizados Especiais. ...”
(Regimento Interno das Turmas Recursais - Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT)
.

...”

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados no MS rejeitado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- Da multa aplicável
.

No caso, manejado RAgInterno reeditando os mesmos fundamentos do MS já rejeitado, evidenciando sua flagrante inadmissibilidade, incidente a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...” (
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2a T – RE no 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4a CDPv – RAginterno no 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1a TR – RAgInterno no 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1014709-94.2024.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s), ressalvadas as condições da gratuidade.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes. (
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026